Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723484-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: THIAGO VELOZO TRUFINI AGRAVADO: DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cumpra-se a parte final do despacho de ID 14186180, remetendo-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 6 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora